Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001257-65.2020.8.11.0000
Agravante: Anderson Ferreira de Souza
Agravado: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
Proc. Origem: 1017119-04.2019.8.11.0003
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
Agravo de Instrumento interposto por Anderson Ferreira de Souza.
Ação: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, que a agravante move em desfavor da agravada.
Decisão agravada: indeferiu o pedido de antecipação de tutela realizado pelo autor, ora agravante, concedeu os benefícios da gratuidade da justiça e determinou a realização de audiência de conciliação.
Agravo: alega que ajuizou a ação em face da agravada, na qual requereu antecipação de tutela para que a empresa ré retire o nome da parte autora do cadastro de proteção ao crédito, bem como suspender a cobrança dos valores questionados. Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela. Pugna pela antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória.
É o relato.
Decido.
Narra a parte autora que é consumidora dos serviços de energia elétrica da empresa ré, referente à UC n° 6/2519090-1. Afirma que em outubro de 2019 recebeu a cobrança da fatura de consumo com valor exorbitante, vale dizer, R$443,05. Acrescenta que interpôs a ação para o fim de questionar o valor cobrado, bem assim suspender a cobrança dos mesmos e ver retirado o seu nome do cadastro de inadimplentes.
Pois bem.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Verifica-se do exame das peças e argumentos, em especial do histórico de consumo (Id. 31979491), corroboram com o pedido do agravante, porquanto o consumo do agravante gira em torno de 136Kw à 236Kw, o que corresponde a R$12,75 a R$224,53 e o débito questionado relativo a fatura de outubro de 2019 está em R$443,05 (451Kw).
Ademais, nota-se que a agravante trouxe aos autos comprovante de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por débito questionado (Id. 31988960).
Assim, a probabilidade do direito do agravante pode ser verificada pelo fato de que a empresa requerida não atendeu, na via administrativa, a verificação de consumo realizada e, ainda, negativou o nome do autor (Id. 31979474).
Nesse sentido:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE EFETUAR A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E DE NEGATIVAR O NOME DA AUTORA – COBRANÇA DE FATURAS EXTRAS E PRETÉRITAS – DISCUSSÃO JUDICIAL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A pretensão autoral consiste em declarar a nulidade da cobrança extras de valores referentes a supostas diferenças de consumo que não são devidas e por débitos pretéritos (outubro de 2017 a março de 2018).Com efeito, em que pese a possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo, e nem manter o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito. (TJMT – AI 1007798-85.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – j. 03.10.2018)
Dessa forma, neste exame de cognição sumária, logrou êxito o agravante em demonstrar a presença dos requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência.
Posto isso, concede-se a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a concessionária, ora agravada, retire o nome do autor do cadastro de inadimplentes, bem como suspenda a cobrança do débito questionado no valor de R$443,05, relativo a fatura de outubro de 2019, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), em benefício da parte autora, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
Anote-se que o recurso tramita com os benefícios de gratuidade deferidos em primeiro grau (Id. 31979493 - fl. 6).
Expeça-se o necessário.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator